Tribunal: TJMT
Processo: 1030165-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030165-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF

– IMPOSSIBILIDADE –
PROCESSO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – LIMITES DA RAZOABILIDADE
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –

NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO
–
USO DE ALGEMAS
– SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Finalizada a instrução processual e estando os autos no aguardo da apresentação dos memoriais finais, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme leciona a Súmula 52 do STJ.

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
(STF, Súmula Vinculante 11).

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos”
(STJ, RHC 35073/SP).

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante nº 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.”
(TJMT, HC 29461/2016; HC 115802/2015).

R E L A T Ó R I O

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Luiz Carlos Souza Rodrigues
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 247838192).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Afirmou que o beneficiário está segregado desde 23 de janeiro de 2024, ou seja, por mais de 10 (dez) meses, sem que houvesse o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Ainda, asseverou que durante a audiência de instrução e julgamento ocorreu por parte do magistrado violação da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, pois durante a mencionada audiência realizada em 22 de agosto de 2024, a autoridade judicial impetrada não procedeu á retirada das algemas do beneficiário.

Alegou que o beneficiário esta preso na Unidade Prisional PCE, o que por si só já elimina o risco de fuga. Ademais, não houve qualquer demonstração de resistência por parte do réu durante a audiência, conforme pode ser constatado no vídeo em anexo, onde se observa que o acusado estava sozinho na sala de audiência, o que afasta qualquer perigo à integridade física própria ou alheia.

Aduziu, ainda, que na audiência de instrução realizada em 22 de agosto de 2024, a autoridade judicial solicitou da POLITEC os laudos da perícia dos telefones celulares apreendidos com o paciente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, posteriormente, encaminhamento para o Ministério Público e defesa para apresentação dos memoriais finais. Contudo, encontra-se pendente a realização da perícia no aparelho telefônico, dois meses após a requisição da autoridade judicial, não finalizando a instrução processual.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, em função da violação da Súmula Vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal e do excesso de prazo, possibilitando ao Paciente responder ao processo em liberdade, e determinar a expedição do respectivo alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
247838192
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 248521180.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 250006155, juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 251125666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 11, pois o réu permaneceu algemado durante a audiência de instrução e julgamento sem a devida justificativa – Alegado excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses sem que tenha se encerrado a instrução processual – Pleito de concessão da ordem para declarar a nulidade do ato processual e a ilegalidade da prisão – Sem razão – Manutenção das algemas que foi devidamente motivada pelo d. Magistrado que presidiu o ato solene – Ausência de irresignação defensiva na audiência ou de demonstração de prejuízo ao paciente – Ato processual válido e regular – Marcha processual natural – Ausência de conduta que indicasse desídia quanto ao andamento do processo – Verificação de excesso de prazo que deve ser realizada de forma global – Jurisprudência do TJ/MT – Conduta ativa do Magistrado para dar andamento aos atos processuais – Fim da instrução criminal – Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça – Excesso de prazo não configurado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Souza Rodrigues
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 247838192).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em resumo, o paciente alegou que está segregado desde 23 de janeiro de 2024, ou seja, por mais de 10 (dez) meses, inclusive tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, em 22 de agosto de 2024, sendo solicitado a POLITEC o laudo pericial do aparelho telefônico apreendido com o beneficiário, mais passado mais de 02 (dois) meses o laudo não foi anexado aos autos. Portanto, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Ainda, aduziu a violação da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, este que o paciente permaneceu com algemas durante a mencionada audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Observa-se,
in casu
, que
o Inquérito Policial foi distribuído pela Autoridade Policial sob o n. 1002295-44.2024.8.11.0042 em 09 de fevereiro de 2024, sendo ofertada a denúncia contra o paciente LUIZ CARLOS no dia 26 de fevereiro de 2024, dando-o como incurso no delito previsto no artigo 33,
caput
, da n. Lei 11.343/06. Na ocasião, a Acusação requereu autorização judicial para extração e análise dos dados contidos nos aparelhos celulares/chips apreendidos.

Ainda, que a defesa também suscitou as teses de negativa de autoria delitiva; flagrante forjado pela polícia, devido à sua condição física; ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como, de que foi consubstanciada na gravidade abstrata do delito; concessão da prisão domiciliar, por ser medida humanitária e possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos do NIPO para 13ª Vara Criminal em 26 de fevereiro de 2024 e, na data de 06 de março de 2024, acolhida a representação para extração dos dados telemáticos do celular apreendidos e determinada a notificação do denunciado para apresentação da defesa preliminar.

O paciente foi notificado pessoalmente em 11 de fevereiro de 2024, mas a defesa preliminar somente foi protocolada em 18 de março de 2024, ou seja, mais de 30 (trinta) dias depois, oportunidade que arguiu preliminar de rejeição da denuncia por se tratar de “flagrante forjado”. Em seguida, a defesa do paciente também formulou pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Em 23 de maio de 2024, após rejeição da tese preliminar, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente LUIZ CARLOS, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 22 de agosto de 2024, às 14h00.

Ainda na mesma decisão, foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente LUIZ CARLOS, eis que permanecia os requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e antecedentes criminais por crime da mesma natureza.

Durante a audiência realizada em 22 de agosto de 2024, foi colhido o interrogatório do paciente LUIZ CARLOS, inquiridas as testemunhas presentes e encerrada a instrução, com determinação de requisição à POLITEC do laudo e mídias referente a perícia de dados telemáticos deferida nos autos, para regular juntada aos autos antes das vistas às partes para apresentação dos memoriais finais.

Consta, ainda, dos autos que foi
verificada a disponibilização do laudo pericial no Sistema Atena da POLITEC, que foi juntado aos autos em 29 de outubro de 2024, bem como requisitada a imediata remessa do anexo digital respectivo pela Autoridade Policial, de modo a instruir os autos e permitir vista às partes para a apresentação dos memoriais finais.

Em consulta ao Sistema PJe de primeiro instância observa-se que foi aberto o prazo para o Ministério Público apresentar os memoriais finais em 07 de novembro de 2024 (id. 174920007 – autos originais n. 1002295-44.2024.8.11.0042).

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada. Ainda, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Igualmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ainda, não há que falar em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que:

“Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Como mencionado, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Noutro ponto, uma vez que a natureza excepcionalíssima do uso de algemas em audiência,
conquanto procedente
,
deve ser compatibilizada com a segurança das demais pessoas que se encontrem no ato solene
, sendo que, ao que se pode apreender a partir do quanto alinhavado pela autoridade impetrada na decisão objurgada,
“Por entender medida de segurança imprescindível nas audiências por videoconferência realizadas na Penitencia Central do Estado, cuja necessidade foi justificada devido a grande circulação de presos nas salas passivas da penitenciária, DEIXO de aplicar o disposto na súmula vinculante nº 11 do STF...”
, de modo que, deve ser encampado o princípio da confiança no juiz da causa.

Se fundamentado o uso de algemas, inexiste ofensa à Súmula Vinculante 11 do c. STF,
in verbis
:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
.

Aplicáveis arestos do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e Tribunal:

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos.”
(RHC nº 35073-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2013)

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante nº 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.”
(HC 29461/2016 – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2016; HC nº 115802/2015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.10.2015)

Quanto ao
periculum in mora,
tampouco verifico risco de dano grave ou irreparável, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio, máxime a jurisprudência das Cortes Superiores, tem reconhecido a nulidade dos atos judiciais em que o uso e/ou a manutenção de algemas é determinado de maneira inidônea ou desmotivada,
desde que a irresignação tenha sido reduzida a termo no momento oportuno e com a demonstração de prejuízo
,
o que não teria ocorrido na hipótese
sub judice
,

já que o impetrante não consignou expressamente em ata o pedido de nulidade por afronta ao entendimento da Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal (id. 247841173 - p. 16).

Nesse contexto, destaca-se que a motivação apresentada pelo d. Magistrado para manutenção das algemas e a ausência de irresignação defensiva e de indicação de prejuízo ao paciente afastam totalmente a nulidade do ato judicial.

A propósito, não é outra a conclusão a que se chega a partir do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Min. Reynaldo Soares da Fonseca:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA SEITA RELIGIOSA. NULIDADES. NÃO CONSTATAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA INTERROMPER ATIVIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1(...). 6. Ademais, "não obstante o enunciado 11 da Súmula Vinculante prescreva que "só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado",
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu" (HC 387.476/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
. 7. (...). 15. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(RHC 87.092/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) – grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIENCIA DE OUTRAS CAUTELARES E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS – USO DE ALGEMAS – SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – ARESTOS DO STJ E TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE [3,2KG] DE CLORIDRATO DE COCAÍNA - POTENCIALIDADE LESIVA – TRANSPORTE INTERESTADUAL– OCULTAÇÃO EM VEÍCULO ESPECIALMENTE PREPARADO – VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA – PREPARAÇÃO PRÉVIA DO VEÍCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS – JULGADOS DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINARIA – ORDEM DENEGADA.

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (STF, Súmula Vinculante 11).

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos” (STJ, RHC 35073/SP).

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante nº 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.” (TJMT, HC 29461/2016; HC 115802/2015).

A quantidade de entorpecente apreendido [3,2kg] de cloridrato de cocaína, com elevado valor comercial, aliada à utilização de veículo previamente preparado [droga ocultada dentro do painel] para o transporte interestadual, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC). Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; STJ, RHC nº 46.378/MG – Relatora Minª. Laurita Vaz – 5.8.2014; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em o tráfico interestadual (STJ, HC nº 230.995/MS), ao sopesar a forma de acondicionamento da droga [3 (três) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial, o modo de execução do delito [transporte interestadual], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.580km], em veículo “especialmente preparado para o transporte de drogas”, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
(N.U 1004030-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Portanto, não há se falar em ilegalidade do ato processual, vez que a manutenção das algemas foi adequadamente fundamentada pelo d. Magistrado que conduziu a audiência, bem como pela ausência de demonstração de prejuízo ao paciente.

Portanto, considerando que não houve desrespeito à Súmula Vinculante nº 11, bem como que o exame dos autos não indicou a ocorrência de excesso de prazo, sobretudo considerando o regular trâmite processual, a conduta ativa do Magistrado nos atos do processo, bem como o fim da instrução probatória, não há se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento e, muito menos, em ilegalidade da segregação cautelar, razão pela qual a prisão deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM PLEITEADA
, em favor de
Luiz Carlos Souza Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024